Tribunal: CARF
Processo: 15504.000032/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000032/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.191 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
PNEUSOLA PNEUS E PEÇAS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
PAF. ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a
confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por
qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a
Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência
do recurso. Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e
irretratável, importando na desistência do recurso voluntário interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Maurício Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PNEUSOLA PNEUS E PEÇAS
S/A., contra o Acórdão de Julgamento que decidiu pela improcedência da impugnação e manteve
as demais disposições do crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000032/2007-96
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000032/2007-96

O Acórdão recorrido de e-fls. 193 e seguintes, assim dispõe:
Trata-se de auto de Infração - AI, lavrado por descumprimento ao disposto no
artigo 32, inciso IV § 5° da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado
com artigo 225, inciso IV e § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, por ter a empresa, Pneusola Pneus e Peças
S/A, deixado de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias. `
- No Relatório Fiscal da Infração, à fl. 10, relata a Auditora Fiscal Autuante que
a aututante deixou de incluir em suas folhas de pagamento de registrar no
campo remuneração de GFIP os prêmios pagos aos segurados empregados e
contribuintes individuais que laboraram na empresa no período de 01/12/2003 a
31/12/2005.
Relata, também, que os pagamentos de prêmios foram efetuados através de
recursos alocados em cartões FLEXCARD e PREMIUM CARD concedidos a
empregados e diretores da Pneusola, utilizando como intemiediária a empresa
Incentive House S.A., CNPJ 00.416.126/0001-41 e filial na capital do Estado
'do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ 00.416.126/0002-22, como comprovam o
contrato assinado entre esta empresa e a autuada e as notas fiscais de emissão da
Incentive House. Os prêmios pagos a empregados e contribuintes individuais da
Pneusola Pneus e Peças S/A por intermédio da Incentive enquadram-se na
definição de salário de contribuição contida no artigo 28 da Lei n° 8.212/91. Portanto,
tais prêmios foram lançados pela fiscalização como parcela de natureza salarial, estando
obrigada a empresa a declarar tais verbas em suas GFIP. Foi anexada, às fls. 14/61,
planilha com relação nominal dos segurados empregados e contribuintes individuais que
receberam o prêmio, com discriminação da diferença apurada na contribuição devida
por eles.
Em Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, à fl. 12, com demonstrativo do cálculo, à fl.
13 a Auditora Fiscal esclarece como foi efetuado o cálculo da multa, aplicada no valor
de R$ 178.780,05 (cento e setenta e oito mil, setecentos e oitenta reais e cinco centavos)
em decorrência de descumprimento da obrigação acessória supracitada, consoante artigo
32, parágrafo 5° da Lei n° 8.212/91 e artigo 284, inciso II e artigo 373, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99. A multa aplicada, para
infrações desta natureza, corresponde a cem por cento do valor relativo às contribuições
não declaradas, apurada por competência, observando-se o limite previsto no § 4°, do
artigo 32 da Lei n° 8.212/91. No caso presente o limite da multa corresponde a 10 (dez)
vezes o valor mínimo da multa atualizado pela Portaria MPS n° 822 de 02/05/2005, ou
seja, 10 x R$ 1.156,95 = R$ 11.569,50. O infrator é primário, e não ficaram
configuradas as circunstâncias agravantes do artigo 290 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, e nem a atenuante prevista no artigo 291 do mesmo regulamento.
A recorrente apresentou “impugnação” como sendo Recurso Voluntário (e-fls.
209 e seguintes) aduzindo o seguinte,
i)
As G.F.I.P.S da Empresa Pneusola Pneus e Peças s/a do período
01/12/2003 a 31/l2/2005, foram retificadas com todos os empregados e
contribuintes individuais, incluindo as verbas levantadas pela Fiscalização
e ,assim cumprindo a obrigação acessória da retificação da entrega das
G.F.I.Ps e no mesmo -momento, foi feito parcelamento do debito, junto à
previdência e outro parcelamento do FGTS junto a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL;
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000032/2007-96

ii)
Apesar de relatar o parcelamento pediu a relavação da multa e
improcedência da atuação.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Assim, passo a analisa-lo.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§5, o da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
( )"
RPS
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(ml
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
PARCELAMENTO: RENÚNCIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Conforme informa a recorrente, foi parcelado o débito em questão.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000032/2007-96

Ocorre que o pedido com consequência do parcelamento do crédito tributário
configura confissão espontânea, o que implica na interrupção do prazo prescricional nos termos
do art. 174, IV, do CTN.
Nesse sentido, tem-se o artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015:
"Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente". Grifou-se.
Assim, a recorrente aderiu a parcelamento especial instituído perdendo, portanto,
os requisitos necessários para o conhecimento do seu recurso por ter renunciado ao litígio em
questão. Cabe mencionar que, o cumprimento do parcelamento é irrelevante para fins de
confissão de dívida e de renúncia aos meios de impugnação administrativos e judiciais.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital